Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737311-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: JOAQUIM GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL COELHO SERRA GONCALVES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Isnar Rocha Lima de Souza contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença de no 0701402-71.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% da sua remuneração, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (ID no 167986333, págs. 1-3). 2. A decisão consignou que não foram apresentados elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará prejuízo à subsistência digna do agravante ou de sua família. 3. Por outro lado, o agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta das verbas, diante da natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Cita precedentes. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a determinação de penhora e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 50987625 e no 50987628). 6. O pedido liminar foi indeferido (ID no 51025830). 7. Contrarrazões (ID no 52253457). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 51025830): “7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 9. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 10. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade da devedora e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, a manutenção do percentual de penhora determinado em decisão anterior é medida necessária para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, economia e celeridade do processo. 11. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 13. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar elementos documentais indicando que a penhora de 30% da sua remuneração, após os descontos obrigatórios, comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 14. Somente foram apresentados argumentos sustentando a impenhorabilidade da medida, tese jurídica que já foi superada por precedentes do STJ e também deste Tribunal de Justiça, conforme anteriormente salientado. 15. O percentual de constrição consignado na decisão recorrida é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna do devedor. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante.” 13. Os documentos apresentados no ID no 51918674 são insuficientes para modificar a conclusão obtida quando da análise do pedido liminar. 14. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro